Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717163-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: M F SILVA ALUGUEL DE ROUPAS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão (ID origem 193049652) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da execução de título extrajudicial promovida contra M F SILVA ALUGUEL DE ROUPAS - ME, indeferiu pedido “para oficiar à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) a fim de que proceda à penhora sobre eventuais ativos financeiros investidos pelo executado”. Alega o agravante, em síntese, “o deferimento da pesquisa pleiteada em ID 190098717 dos autos principais - CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados) - consiste em medida que tem como objetivo evitar a morosidade na constrição de bens e reduzir a tramitação do processo, garantindo ao credor eficácia na prestação jurisdicional”. Sustenta que “é direito do Exeqüente se valer de todos os meios legais para localizar bens do executado/agravado passíveis de penhora, considerando que a execução se desenvolve em benefício do exequente/agravante”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para deferir consulta ao CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados), o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 58532250 e 58532251), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, o pleito da instituição financeira recorrente objetiva buscar ativos financeiros, bens e rendimentos do devedor agravado, tendo sido indeferido pela decisão gravada o pedido específico de oficiar à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) pra promover penhora de eventuais ativos financeiros que sejam titularizados pelo executado. Ocorre que, tal qual apontado pelo Juízo de origem, a consulta ao referido sistema encontra-se abarcada na busca realizada via sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), a qual conta com um escopo mais amplo de obtenções de informações do devedor abrangendo o sistema financeiro nacional, e que já fora, inclusive, realizada naqueles autos, sem sucesso (ID origem 134424077). Com efeito, sendo a busca pelo SISBAJUD abrangente de tal modo a incluir as instituições participantes cujas negociações utilizam a infraestrutura financeira da CETIP para fins de depósito, registro e liquidação de títulos privados, a priori não se verifica utilidade no pedido declinado pelo credor na origem. Acrescento que o agravante não trouxe qualquer elemento probatório ou mesma argumentação no sentido de infirmar o registrado pelo Juízo a quo no sentido de que “as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários se encontram abarcadas pela pesquisa feita no sistema BACEN JUD”, bem assim que “as funcionalidades de pesquisas de saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo e aplicações financeiras continuam abrangidas pelo sistema SISBAJUD, sucessor do BACENJUD”. Dessa forma, em uma primeira análise da matéria, não apresenta muita aderência a tese recursal da necessidade de oficiar à CETIP, diante da abrangência das buscas realizadas pelo sistema SISBAJUD, inclusive quanto à custódia de ativos e liquidação de investimentos e títulos privados – atualmente a CETIP é operada pela bolsa de valores B3. A propósito, veja-se: A expedição de ofícios à BM&amp;F Bovespa, à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que informem a existência de valores mobiliários mostra-se desnecessária, uma vez que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) permite obter informações das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. (Acórdão 1828160, 07441071920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, além da ausência de probabilidade do direito alegado, tampouco se verifica urgência a justificar a liminar pleiteada, não se denotando qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC, que não possa aguardar a manifestação meritória pelo colegiado, após ofertado o contraditório. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator